Tribunal: TJMT
Processo: 1003478-17.2019.8.11.0045
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-06-08
Data de publicação: 2021-06-09

Ementa:
.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretação na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[FABIO ANTONIO DE FIGUEIREDO - CPF: 621.820.051-53 (RECORRENTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (RECORRIDO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), MARIA FERNANDA NUNES DA SILVA - CPF: 712.962.594-55 (RECORRIDO), DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.829.702/0001-70 (RECORRIDO), DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO. O REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO, DR. AURELIO RENE ARRAIS: Manifestou-se em plenário pela não intervenção ministerial em face da falta de interesse primário.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. TRANSFERÊNCIA DE VEÍCULO. ALIENAÇÃO. AUSÊNCIA DE COMUNICAÇÃO DE VENDA AO DETRAN/MT. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. REFORMA PARCIAL. TRANSFERÊNCIA DO VEÍCULO PROCEDENTE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.

Trata-se de ação de obrigação de fazer, proposta por
FABIO ANTONIO DE FIGUEIREDO
, que afirma ter alienado MOTOCICLETA HONDA/CG 125 FAN, ano 2007/2008, cor cinza, placa NJA9161, RENAVAM 00950597252, CHASSI 9C2JC30708R113986, no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), para a compradora MARIA FERNANDA NUNES DA SILVA em 27/09/2018, contudo, a adquirente não realizou a transferência do bem, gerando débitos em seu nome.

2.

Sentença que julgou parcialmente procedente os pedidos
, para
declarar
a inexigibilidade, em relação ao autor, dos débitos de IPVA, DPVAT e licenciamento posterior a data de alienação do bem objeto da petição inicial (27.09.2018), devendo os requeridos absterem-se de realizar cobranças de valores ao autor referente a impostos sobre a motocicleta objeto da presente ação após a alienação.

3.

O Código de Trânsito Brasileiro exige que o alienante comunique a venda do veículo ao DETRAN no prazo de 30 dias, sob pena de ser solidariamente responsável pelos débitos gerados após a alienação, no entanto, o c. STJ firmou jurisprudência que autoriza da mitigação da norma quando comprovada a alienação do veículo, ainda que sem comunicação da venda ao DETRAN, se comprovada a tradição do bem.

4.

Portanto, considerando a existência de prova capaz de demonstrar a alegada
venda do veículo em 27/09/2018
, a Sra.
MARIA

FERNANDA NUNES DA SILVA
(id. 66582954), conforme autorização de transferência anexada à inicial, é de se admitir como plausível o afastamento da responsabilidade da parte autora em relação aos débitos vencidos desde a referida data.

5.

Visando garantir a efetividade do processo (artigo 497 do CPC/15), a fim de, se alcançar o resultado prático ao autor, deve ser determinado ao órgão de trânsito (DETRAN-MT), que providencie a transferência do veículo descrito na petição inicial, bem como dos débitos para o nome da
adquirente

MARIA FERNANDA NUNES DA SILVA
(id. 66582954), a partir de
27/09/2018
.

6.

Sentença parcialmente reformada.

7.

Recurso conhecido e provido.

RELATÓRIO

Trata-se de ação de obrigação de fazer, anulatória de debito e declaratória de relação jurídica, proposta por
FABIO ANTONIO DE FIGUEIREDO
, que afirma ter alienado sua MOTOCICLETA HONDA/CG 125 FAN, ano 2007/2008, cor cinza, placa NJA9161, RENAVAM 00950597252, CHASSI 9C2JC30708R113986, no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), para a compradora MARIA FERNANDA NUNES DA SILVA, em 27/09/2018, contudo, a adquirente não realizou a transferência do bem, gerando débitos em seu nome.

Contestado o feito, foi proferida sentença de parcial procedência, nos seguintes termos:

Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos formulados na reclamação cível proposta por FABIO ANTONIO DE FIGUEIREDO em desfavor de ESTADO DE MATO GROSSO, DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO – DETRAN/MT e MARIA FERNANDA NUNES DA SILVA, para declarar a inexigibilidade, em relação ao autor, dos débitos de IPVA, DPVAT e licenciamento posterior a data de alienação do bem objeto da petição inicial (27.09.2018), devendo os requeridos absterem-se de realizar cobranças de valores ao autor referente a impostos sobre a motocicleta objeto da presente ação após a alienação, sob pena de multa diária de R$ 250,00 (duzentos e cinquenta reais), limitado ao valor de alçada dos Juizados da Fazenda Pública. Consequentemente, julgo o mérito da causa na forma do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

O autor recorreu, requerendo seja realizado a transferência do veículo.

O DETRAN-MT, manifestou em contrarrazões pela improcedência dos pedidos, e manutenção da sentença.

É o relatório.

VOTO

Ínclitos Pares:

Conheço do recurso inominado, pois preenchidos os requisitos de admissibilidade.

No caso, o reclamante informa que em 27/09/2018, alienou sua
MOTOCICLETA HONDA/CG 125 FAN, ano 2007/2008, cor cinza, placa NJA9161, RENAVAM 00950597252, CHASSI 9C2JC30708R113986
, no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), para a compradora MARIA FERNANDA NUNES DA SILVA
, comparecendo ao cartório do 2° oficio da comarca de Lucas do Rio Verde, na mesma data, oportunidade em que fez reconhecimento de sua firma, extraiu fotocópia do documento e procedeu a tradição do bem móvel.

Contudo, aduz que, a adquirente não procedeu a efetiva tradição do bem, e o automóvel encontra-se com débitos em atraso junto aos órgãos de fiscalização.

Assim requer a parcial reforma da sentença, para a fim de que declarado a inexistência dos débitos a partir da tradição, e transferência do veículo para o nome da compradora.

A recorrida
MARIA FERNANDA NUNES DA SILVA, foi citada na data de 17.10.2019, id, 66582969, não manifestando nos autos.

No caso, conforme as informações constantes dos autos, a venda do automóvel ocorreu no dia 27/09/2018, o que foi reconhecido como incontroverso na sentença de primeiro grau.

Ainda, como salientado na sentença, a compradora não realizou a transferência do veículo, e o reclamante/vendedor também não fez a comunicação devida a respeito da alienação do bem ao órgão de trânsito tão logo alienado o veículo.

Neste caso, o Código de Trânsito Brasileiro exige que o alienante comunique a venda do veículo ao DETRAN no prazo de 30 dias, sob pena de ser solidariamente responsável pelos débitos gerados após a alienação,
verbis
:

Art. 134. No caso de transferência de propriedade, o proprietário antigo deverá encaminhar ao órgão executivo de trânsito do Estado dentro de um prazo de trinta dias, cópia autenticada do comprovante de transferência de propriedade, devidamente assinado e datado, sob pena de ter que se responsabilizar solidariamente pelas penalidades impostas e suas reincidências até a data da comunicação.

O c. STJ, no entanto, firmou jurisprudência que autoriza a mitigação da norma quando comprovada a alienação do veículo, ainda que, sem comunicação da venda ao DETRAN, nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. SIMPLES REITERAÇÃO DAS ALEGAÇÕES VEICULADAS NO RECURSO ANTERIOR. ALIENAÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR. MULTAS. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DO ALIENANTE. INTERPRETAÇÃO MITIGADA DO ART. 134 DO CTB. POSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 83/STJ. I - É pacífico o entendimento no Superior Tribunal de Justiça segundo o qual o art. 134 do Código Brasileiro de Trânsito sofre mitigação quanto restar comprovados nos autos que as infrações foram cometidas por terceiros, após a alienação do veículo, ainda que não ocorrida a transferência nos moldes do citado artigo do CTB. II -O recurso especial, interposto pela alínea a e/ou pela alínea c, do inciso III, do art. 105, da Constituição da República, não merece prosperar quando o acórdão recorrido encontra-se em sintonia com a jurisprudência dessa Corte, a teor da Súmula n. 83/STJ. III - O Agravante não apresenta, no regimental, argumentos suficientes para desconstituir a decisão agravada. IV - Agravo Regimental improvido. (AgRg no AREsp 427.337/RS, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 18/06/2015, DJe 01/07/2015)

Portanto, considerando a existência de prova capaz de demonstrar a alegada venda do veículo em 27/09/2018, é de se admitir como plausível o afastamento da responsabilidade da parte autora em relação aos débitos vencidos desde a referida data.

A fim de, garantir a efetividade do processo (artigo 497 do CPC/15), e alcançar o resultado prático ao autor, deve ser determinado ao órgão de trânsito (DETRAN) que providencie a transferência do veículo descrito na petição inicial e dos débitos do veículo para o nome da adquirente
MARIA FERNANDA NUNES DA SILVA
(id. 66582954), a partir de
27/09/2018.

CONCLUSÃO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso, pois tempestivo e
DOU-LHE PROVIMENTO
para
reformar parcialmente a sentença, a fim de, determinar que o órgão de trânsito (DETRAN-MT) providencie a transferência do veículo descrito na petição inicial, bem como dos débitos, para o nome da adquirente MARIA FERNANDA NUNES DA SILVA (id. 66582954), a partir de 27/09/2018, mantendo no mais a sentença de primeiro grau.

Sem custas e honorários em razão do resultado do julgamento nos termos do que dispõe o artigo 55, caput, da lei no 9.099/95.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/06/2021